Tribunal: STF
Processo: RE 594415
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
   POR ENCARGOS ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA
   INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia foi decidida com fundamento na
   legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.